Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-58.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009881-58.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (APELANTE), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI - CPF: 056.884.601-05 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENTIL COSTA BERTOLDO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE ACOLHEU A PRELIMINAR. SUPERADA A REFERIDA PRELIMINAR, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INVASÃO DOMICILIAR – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – LEGITIMIDADE DA ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –REJEIÇÃO, VENCIDO O RELATOR – 2.
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ESTUPEFACIENTES E PRISÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – ELEVADA QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDAS COM O APELANTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA SUA CONDUTA – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE –
4. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

1. O ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Ademais, como é sabido, os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual, como sói ser na espécie.

3.
A elevada quantidade das drogas apreendidas é fator de exacerbação da pena inicial, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06. E, ao revelar maior reprovabilidade da conduta do apelante, justifica a fixação em quantitativo superior ao mínimo legal.

4. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido.

Quebra de Página

R E L A T Ó R I O

EXM
O. SR. DES
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR
)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João
Paulo Bertoldo Angeli
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009881-58.2020.8.11.0015
, pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado; bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, forte nas razões que se veem no ID 103270632, postula, preliminarmente, a nulidade deste processo em decorrência de a prova ter sido obtida por meio ilícito, haja vista a violação de seu domicílio sem a existência de fundadas razões. E, no mérito, requer a sua absolvição, com base nas disposições do art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, por entender que não há provas suficientes aptas a demonstrar que teria de fato cometido o crime descrito na denúncia; e, subsidiariamente,
a revisão da pena na primeira fase da dosimetria
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID 103270638, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 108245498, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O

(
PRELIMINAR -
NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE A PROVA TER SIDO OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO APELANTE SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
)

EXMO
. SR. DES
.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(
RELATOR
)

O apelante sustenta a nulidade
do vertente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca na sua residência é nula, sob o
argumento de que os agentes públicos a fizeram sem mandado judicial, entrando no seu interior sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

A exordial acusatória, que está no ID
103269475
,narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não apurada até o dia 22 de junho de 2020, em Sinop/MT, os denunciados
VITOR MANOEL DE LIMA
e
JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI
se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio ilegal de tráfico de drogas ilícitas.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de junho de 2020, por volta das 11h33min, na residência localizada na rua dos Hibiscos, n° 133, bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, os denunciados
VITOR MANOEL DE LIMA
e
JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI,
agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito, para fins de comercialização, 33 (trinta e três) porções com massa bruta total de 7.097,7kg (sete quilos, noventa e sete gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, e 35 (trinta e cinto) porções com massa bruta total de 35,3g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como cultivavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas
.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da força tática obteve informações de que ocorria a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua dos Hibiscos, no bairro Jardim Primaveras, bem como que o imputado
JOÃO PAULO
estaria a frente do tráfico naquele local.

Diante de tais informações, os militares realizaram rondas no entorno, oportunidade em que visualizaram
JOÃO PAULO
em frente ao imóvel, em atitude suspeita. Dado início à abordagem, este evadiu-se para dentro da casa.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência, onde estavam os dois denunciados, e prontamente visualizaram em cima da mesa uma grande porção de maconha, disposta em tabletes.

Realizadas buscas, foram localizadas 33 (trinta e três) unidades – tabletes e porções – de maconha e 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, que totalizaram 7.133 kg (sete quilos, cento e trinta e três gramas). Ademais, havia no local um vaso com uma planta de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

As drogas apreendidas eram de propriedade dos imputados e seriam comercializadas por eles, de forma associada
. [...]

Tem razão o apelante.

Isso porque, a despeito do entendimento do sentenciante, impende-se reconhecer que
as provas colhidas por meio da busca levada a efeito na casa do apelante, indiscutivelmente, padece
de nulidade, uma vez não se verifica, na hipótese, fundadas razões para que os policiais militares praticassem os atos reprochados.

Como pode ser visto nestes autos, na Delegacia de Polícia, o apelante optou por permanecer em silêncio. Contudo, em juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que os fatos não se sucederam da forma como relatados pelos policiais militares; que não foi encontrado com ele qualquer porção de droga e que, em verdade, residia com sua avó no terreno da frente; e que o entorpecente encontrado foi apreendido em um imóvel dos fundos que era sublocado para outro indivíduo conhecido como
“Zé Pequeno”
.

As afirmações do apelante foram corroboradas pelas declarações do corréu Vitor Manoel de Lima que, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmou que estava dormindo em seu quarto quando a polícia entrou em sua residência; e que no dia que se mudou para o imóvel, há aproximadamente um mês, a planta de maconha encontrada já estava no local, porém nenhuma das porções de entorpecente estava em seu imóvel.

Por sua vez, a informante
Gentil Costa Bertoldo
, avó do apelante, narrou em juízo que seu neto residia com ela; destacando que em seu terreno existem três residências, de modo que sublocava os outros dois imóveis do fundo terreno; que entorpecente apreendido não estava na residência que dividia com seu neto; e que a droga foi encontrada em um dos imóveis do fundo, cujo locatário, conhecido pela alcunha de “
Zé Pequeno”
, fugiu após a operação policial.

Por outro lado, os policiais militares Adriano Constantino e André Almeida de Souza relataram em juízo que receberam denúncias anônimas informando que João Paulo estava comercializando drogas em uma casa localizada na

R
ua dos Hibiscos, Bairro Jardim Primaveras, razão pela qual se dirigiram até o imóvel e viram um indivíduo em atitude suspeita em frente à residência indicada; e que, após a guarnição emanar ordem de parada, o apelante fugiu para o interior do imóvel, momento no qual entraram também e apreenderam o entorpecente, a planta de maconha, alguns apetrechos, e a quantia de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em espécie na residência nos fundos do terreno.

Daí porque, impende-se registrar que, na linha dos depoimentos prestados pelos agentes públicos acima nominados, não ficou esclarecido qual seria a atitude suspeita que tinham do apelante que pudesse ter dado ensejo a sua abordagem, tampouco, e principalmente, para procederem busca no seu domicílio. Logo, a despeito de a droga e apetrechos terem sido apreendidos em decorrência da referida abordagem, a nulidade da busca domiciliar é claríssima, haja vista foi realizada sem a existência de justa causa para a efetivação da medida invasiva, sendo consideradas nulas também as provas derivadas do referido ato, resultando na absolvição do recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

E tais afirmações tem consistência, eis que, no caso sob apreciação, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a realização da busca no domicílio do apelante, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele. Há apenas uma denúncia anônima de que o recorrente estaria comercializando drogas no local. Contudo, não há indício de qualquer diligência complementar confirmando o comércio malsão por parte dele.

Tendo em vista a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração. Contudo, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, fixando que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer, outrossim, que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em lares particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter, previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante foi asseverado do Ministro Gilmar Mendes neste trecho do voto prolatado no recurso extraordinário acima citado:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria.
No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante

– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
.
Destacamos

Destarte, no caso destes autos, se não havia fundadas suspeitas para a que houvesse a violação do domicílio do apelante, não há como se admitir que a constatação de uma situação de flagrância, posterior àquele ato e da busca em sua residência, justifique a primeira medida. Até porque, ainda que, hipoteticamente, o recorrente estivesse na frente da sua casa e tivesse ignorado a ordem de parada dos policias militares, tal fato, por si só, não justificaria a invasão da sua residência, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos de convicção que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(
REsp
n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

É importante salientar, ainda nessa linha intelectiva, que o fato de o apelante ter empreendido fuga para o interior de sua residência não justifica/autoriza o ingresso dos agentes de segurança no imóvel, porque o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela ilicitude da abordagem nas hipóteses em que esta é motivada por denúncia anônima (
REsp.
n. 1.871.856); pela fama de traficante do suspeito (RHC n. 126.092); por tráfico praticado na calçada (HC n. 611.918); por atitude suspeita e nervosismo (HC n. 561.329); por fuga do suspeito de ronda policial (HC n. 415.332); ou porque o suspeito correu do portão ao ver a viatura (HC n. 609.072).

Por conseguinte, ficando demonstrado que não houve fundadas razões para a invasão do domicílio do apelante, a apreensão posterior do entorpecente padece de nulidade, devendo, pois, tal prova ser desentranhada destes autos, assim como os demais elementos de convicção dela decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e §1, do Código de Processo Penal. Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação de João Paulo, motivo pelo qual, ele deve ser absolvido do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II e V, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar de nulidade da busca domiciliar invectivada; por conseguinte, absolvo
João
Paulo Bertoldo Angeli

da prática do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR -
NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE A PROVA TER SIDO OBTIDA POR MEIO ILÍCITO. BUSCA E APREENSÃO NA CASA DO APELANTE SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
)

EXM
O. SR. DES.
PEDRO SAKAMOTO
(
REVISOR
)

Colenda Câmara:

Conforme já relatado,
João Paulo Bertoldo Angeli e Vitor Manoel de Lima
foram denunciados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pois, de acordo com os termos de denúncia:

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não apurada até o dia 22 de junho de 2020, em Sinop/MT, os denunciados VITOR MANOEL DE LIMA e JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio ilegal de tráfico de drogas ilícitas.

FATO 02:

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de junho de 2020, por volta das 11h33min, na residência localizada na rua dos Hibiscos, n° 133, bairro Jardim Primaveras, em Sinop/MT, os denunciados VITOR MANOEL DE LIMA e JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito, para fins de comercialização, 33 (trinta e três) porções com massa bruta total de 7.097,7kg (sete quilos, noventa e sete gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, e 35 (trinta e cinto) porções com massa bruta total de 35,3g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como cultivavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da força tática obteve informações de que ocorria a comercialização de entorpecentes em uma residência localizada na rua dos Hibiscos, no bairro Jardim Primaveras, bem como que o imputado JOÃO PAULO estaria a frente do tráfico naquele local.

Diante de tais informações, os militares realizaram rondas no entorno, oportunidade em que visualizaram JOÃO PAULO em frente ao imóvel, em atitude suspeita. Dado início à abordagem, este evadiu-se para dentro da casa.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência, onde estavam os dois denunciados, e prontamente visualizaram em cima da mesa uma grande porção de maconha, disposta em tabletes.

Realizadas buscas, foram localizadas 33 (trinta e três) unidades – tablets e porções – de maconha e 35 (trinta e cinco) porções de cocaína, que totalizaram 7.133 kg (sete quilos, cento e trinta e três gramas). Ademais, havia no local um vaso com uma planta de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia em dinheiro de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

As drogas apreendidas eram de propriedade dos imputados e seriam comercializadas por eles, de forma associada.
(Id.103269475, p. 1-3).

Finalizada a instrução criminal, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu Vitor Manoel de Lima de todos os delitos e
condenar
o apelante
João Paulo Bertoldo Angeli
como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Irresignada, a defesa de João Paulo Bertoldo Angeli apelou a este sodalício, almejando em suas razões recursais
(Id.
103270632
)

que seja reformado o
decisum
, arguindo, preliminarmente, a ilegalidade das provas obtidas, tendo em vista que os policiais militares ingressaram no domicílio dos apelados sem autorização prévia e sem suspeita de flagrante.

No mérito, postulou a absolvição do réu, em razão da fragilidade probatória, argumentando não ter ficado comprovada a relação entre o apelante e a droga apreendida. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena aplicada para reduzi-la ao mínimo legal ou aplicar a fração de 1/6 à circunstância desfavorável reconhecida.

Sem delongas, com a devida
vênia
a
o
eminente relator, após análise de todo o conteúdo fático probatório dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Quanto à preliminar arguida, não há falar em violação de domicílio, pois, como se sabe, o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência.

Realmente, p
olêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação
flagrancial
, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

No caso em comento, os militares tinham fundadas razões do flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas, pois além
de

constatar a atitude suspeita do apelante em via pública, que correu para o interior da residência ao avistar o veículo policial, desobedecendo à ordem de parada emanada, também receberam informações a respeito da venda de entorpecentes na residência em questão, as quais o apontavam nominalmente como responsável pelo tráfico no local.

Nesse sentido, convém destacar o depoimento prestado em juízo do
Sgt
PM Almeida:

“(...) Narrou que na data dos fatos estava de serviço e sua equipe
havia recebido informações que em uma residência, na rua dos Hibiscos, havia um ponto de comércio de entorpecentes, inclusive cadastrado à facção criminosa Comando Vermelho, gerenciado por João Paulo. Em diligências no local, avistaram um suspeito na frente da residência e verbalizado para que parasse, evadiu para o interior da casa.
Feito o acompanhamento a pé, lograram êxito em realizar a abordagem já no interior da residência e de pronto já visualizaram vários tabletes de maconha, em cima da mesa. Em busca domiciliar, foram localizadas mais porções de maconha e cocaína. As drogas estavam espalhadas em vários lugares, além da mesa, também no interior e em cima da geladeira. Também foi apreendida balança de precisão e dinheiro trocado. Em uma casa anexa, onde residia o acusado Vitor, localizaram um pé de
maconha.(...)
.”
(trecho retirado da sentença, Id. 103270604) - destaquei.

No mesmo sentido são as declarações do policial Militar Adriano Constantino em juízo, que:

“(...) Disse terem recebido denúncias de que no bairro Jardim Primaveras estaria ocorrendo o tráfico de drogas e inclusive já tinham identificado a casa. Na manhã dos fatos passaram em frente ao local e
avistaram um suspeito e ao tentar realizar a abordagem este evadiu-se para o interior da residência. Então realizaram o acompanhamento dele e lograram êxito em abordá-lo já no interior da residência, onde encontraram drogas e na casa
ao lado, no mesmo terreno, encontraram uma planta de maconha já bem grande, então realizaram a apreensão do vegetal. Segundo as denúncias, o suspeito utilizaria uma motocicleta com baú de entregas e esse rapaz que estava na frente da casa é o mesmo que residia no local onde foram encontradas as drogas. O Vitor se encontrava na casa ao lado e olhando por cima do muro avistaram um vaso com uma planta grande de maconha, mas não encontraram outros ilícitos nessa residência
.”
(
trecho retirado da sentença, Id. 103270604) - destaquei.

Observa-se, sem dificuldades, que os policiais militares tomaram conhecimento prévio de que naquele lugar ocorria tráfico de entorpecentes, foram até o local, visualizaram o suspeito na porta da residência, ocasião em que ele foragiu para o interior do imóvel, apesar de verbalizado para que parasse, na nítida intenção de se furtar à revista dos policiais.

Cuida-se, portanto, de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo, de que algo ilícito estava ocorrendo, ou seja, a tentativa de se esconder dos policiais, evidentemente, levanta fundada suspeita da prática de atividade ilícita.

Aliás, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, “
não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à míngua de autorização judicial, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio do apelante ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel (...).
” (TJMT, Apelação n. 0003329-38.2019.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 29.7.2020; data da publicação: 31.7.2020).

Diante dessas circunstâncias apresentadas, não vejo que houve violação do domicílio, de modo que não acolho a preliminar suscitada a respeito da ilegalidade do flagrante e consequente apreensão de drogas.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, confere-se que a materialidade delitiva é inconteste, diante do Boletim de Ocorrência (Id. 103269476, p. 4-8), do Auto de Apreensão (Id. 103269476), e do Laudo de Constatação de Droga (Id. 103269476, p. 40-45).

Da mesma forma, está devidamente caracterizada a autoria da traficância atribuída ao apelado.

Como visto anteriormente, comprovou-se que os policiais militares receberam a informação de que na residência do réu ocorria o comércio de drogas. No local, além da apreensão de mais de 7kg de maconha, também foi localizada a quantia de 35,3g de cocaína, uma balança de precisão e R$855,50 em dinheiro.

Embora a defesa alegue fragilidade probatória, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg
no
AREsp
n. 1770014/MT (
DJe
15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (
DJe
7.12.2020),
AgRg
no
REsp
1863836/RS (
DJe
6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (
DJe
20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Além disso, os depoimentos dos policiais encontram respaldo probatório nas mensagens extraídas do aparelho celular do apelante, apreendido na data dos fatos, que comprovam de forma inequívoca que ele praticava tráfico de drogas, veja-se:

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:22(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsAppCorpo
:
Eae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:28(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Cola
ai
resgata

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:51:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Em se fosse pra
vc
me solta,

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:52:07(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Qntos
dias pra pagar

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:54:54(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1: chats\
GBWhatsApp_Nativo
\attachments44\PTT- 20200621-WA0295.opus Corpo: ÁUDIO:
“Não, mas como assim, você quer pegar quanto?”

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp

Corpo:
Meiao

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:41(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Eu e a
mae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:56(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
E de 7 a 10 dias

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:58(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
1500

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:56:02(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1:chats\GBWhatsApp_Nativo\attachments44\PTT- 20200621-WA0299.opus Corpo: ÁUDIO:
“É o seguinte, solta eu solto o meião, mas é de sete a dez dias, no máximo
dez dias
tá ligado? Tem que
ta
tudo o rex na mão pô, porque eu tenho que mandar para os manos lá pra cima”.

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Você
pego
o chá aí

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:45(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
É bom parca

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:49(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Massa em

(...) (trecho extraído da sentença, Id. 10327059) - negritei.

Além das mensagens acima, também foram extraídas do aparelho telefônico periciado fotografias do acusado ostentando a posse de droga e armas de fogo, demonstrando que era pessoa dedicada ao crime.

Assim, não é possível acolher a tese defensiva de fragilidade probatória no tocante ao tráfico de drogas realizado, pois as provas amealhadas aos autos são firmes em confirmar o delito imputado ao apelante, de forma que a condenação deve ser mantida.

Da mesma forma, não merece acolhimento o pedido de revisão da pena imposta ao apelante porque,
analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, constato que, durante a primeira fase da dosimetria

foi valorada negativamente a circunstância do crime, tendo em vista a grande quantia de droga apreendida, razão pela qual a
pena-base
foi exasperada em 2 anos e 6 meses, culminando em 7 anos e 6
meses de reclusão e 510 dias-multa.

De fato, a apreensão de grande quantia de entorpecentes, no caso 7,13kg de maconha, bem como 35,3g de cocaína, droga altamente prejudicial à sociedade por seu grande potencial de causar vício, justifica aumento da pena em fração superior a 1/6, sobretudo porque a quantidade de drogas é fator legalmente preponderante, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
4. A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 5. A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes. 6. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC 610260/MS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2020/0226015-5 Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 22.2.2022)
- negritei.

Assim, diante da fundamentação do juízo
a quo,
não há falar em revisão da pena imposta ao apelante, cuja exasperação em fração superior a 1/6 na primeira fase dosimétrica se mostra proporcional à quantia apreendida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Acompanho o voto do Revisor, Desembargador Pedro Sakamoto.

EM
2
8
DE ABRIL DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA ANÁLISE DO MÉRITO. POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Superada a preliminar, por maioria, nos termos do voto do revisor. Passo a análise do mérito recursal.

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 103269476, p. 3); boletim de ocorrência (ID 103269476, p. 4/8); termo de apreensão (ID 103269476, p. 35); laudo de extração de dados estáticos armazenados nos aparelhos celulares apreendidos n 2.10.2020.41319-01 (ID 103270550); e laudo de constatação preliminar (ID 103269476, p. 40/45); laudo pericial de exame definitivo (ID 103270589), confirmando o resultado positivo para a presença de cocaína e maconha; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão narrado na denúncia e alegue fragilidade probatória, infere-se que a sua atuação ficou comprovada pelas declarações que os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante prestaram em juízo, bem como pelas provas extraídas do laudo de extração de dados do seu aparelho celular.

Com efeito, o policial militar André Almeida de Souza, relatou em juízo que “
na data dos fatos estava de serviço e sua equipe havia recebido informações que em uma residência, na rua dos Hibiscos, havia um ponto de comércio de entorpecentes, inclusive cadastrado à facção criminosa Comando Vermelho, gerenciado por João Paulo. Em diligências no local, avistaram um suspeito na frente da residência e verbalizado para que parasse, evadiu para o interior da casa. Feito o acompanhamento a pé, lograram êxito em realizar a abordagem já no interior da residência e de pronto já visualizaram vários tabletes de maconha, em cima da mesa. Em busca domiciliar, foram localizadas mais porções de maconha e cocaína. As drogas estavam espalhadas em vários lugares, além da mesa, também no interior e em cima da geladeira. Também foi apreendida balança de precisão e dinheiro trocado. Em uma casa anexa, onde residia o acusado Vitor, localizaram um pé de maconha
”.

(Trechos do depoimento extraído da sentença condenatória vista no ID 103270595, p. 4).

Por sua vez, o policial militar Adriano Constantino, ao ser ouvido em juízo (ID 103270546, https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/57f6536f-2553-404a-82c2-19fb45cc4602?vcpubtoken=0d1ae5d3-2782-4e15-85bf-75f398e8365c), ratificou a versão apresentada pelo seu companheiro de corporação.

Além disso, os depoimentos dos citados agentes públicos encontram respaldo nas mensagens extraídas do aparelho celular do apelante, apreendido na data dos fatos, que comprovam de forma inequívoca que ele praticava tráfico de drogas, a saber:

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:22(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsAppCorpo
:
Eae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:28(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Cola
ai
resgata

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:51:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Em se fosse pra
vc
me solta,

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:52:07(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Qntos
dias pra pagar

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:54:54(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1: chatsGBWhatsApp_Nativoattachments44PTT- 20200621-WA0295.opus Corpo: ÁUDIO:
“Não, mas como assim, você quer pegar quanto?”

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp

Corpo:
Meiao

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:41(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Eu e a
mae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:56(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
E de 7 a 10 dias

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:58(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
1500

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:56:02(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1:chatsGBWhatsApp_Nativoattachments44PTT- 20200621-WA0299.opus Corpo: ÁUDIO:
“É o seguinte, solta eu solto o meião, mas é de sete a dez dias, no máximo
dez dias
tá ligado? Tem que
ta
tudo o rex na mão pô, porque eu tenho que mandar para os manos lá pra cima”.

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Você
pego
o chá aí

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:45(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
É bom parca

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:49(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Massa em

[...]

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:22(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsAppCorpo
:
Eae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:35:28(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Cola
ai
resgata

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:51:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Em se fosse pra
vc
me solta,

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:52:07(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Qntos
dias pra pagar

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:54:54(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1: chats\
GBWhatsApp_Nativo
\attachments44\PTT20200621-WA0295.opus Corpo: ÁUDIO:
“Não, mas como assim, você quer pegar quanto?”

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Meiao

From
: 556699145433@s.whatsapp.net Mara 3 Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:41(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Eu e a
mae

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:56(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
E de 7 a 10 dias

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:55:58(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
1500

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 19:56:02(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Anexos: #1:chats\GBWhatsApp
_Nativo
\attachments44\PTT20200621-WA0299.opus Corpo: ÁUDIO:
“É o seguinte, solta eu solto o meião, mas é de sete a dez dias, no máximo dez dias tá ligado? Tem que
ta
tudo o rex na mão pô, porque eu tenho que mandar para os manos lá pra cima”.

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Você
pego
o chá aí

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:45(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
É bom parca

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:49(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Massa em

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:51(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Bom

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:12:56(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Btf

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:07(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Se pego as 2
la

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:14(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Sim

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:29(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Btf
parca

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:37(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Vai 5
ai

pro.seu

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:46(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
E doido
slc

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:13:55(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Vou
pegá
só 1

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:14:11(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Vou deixa em outra casa ainda

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:14:12(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Slc

From
: 556699311793@s.whatsapp.net Daniel Marcação de tempo: 21/06/2020 22:14:24(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Quero ver como vou fazer

From
: 556596435998@s.whatsapp.net Motoboy (
owner
) Marcação de tempo: 21/06/2020 22:14:28(UTC-4) Aplicativo de origem:
GBWhatsApp
Corpo:
Btf
.
(Trechos extraídos da sentença condenatória vista no ID 10327059).

Destacamos

Além das mensagens acima reproduzidas; da quantia de R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) em espécie; e da expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (7.097,7kg de maconha e 35,3g de cocaína), também foram extraídas do aparelho celular do apelante fotografias ostentando a posse de drogas, dinheiro e armas de fogo, demonstrando que ele era pessoa dedicada ao crime, consoante se infere abaixo:

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando tais afirmações estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, consoante foi asseverado pelo sentenciante, “
apesar da versão do acusado e da informante Gentil Costa Bertoldo, que pela própria relação de parentesco (avó do acusado) é valorada com reservas, as provas dos autos apontam que a droga encontrada e apreendida era mantida em depósito por João Paulo. Ainda que residisse com sua avó na residência da frente do lote, tal não impedia que mantivesse as drogas em depósito na edificação localizada aos fundos, ao lado daquela onde que residia Vitor Manoel
”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Além disso, as particularidades do flagrante do apelante apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo porque, além dos entorpecentes, foram encontrados no local dos fatos: o documento pessoal dele (Carteira Nacional de Habilitação); um pé de maconha, plantado em um vaso; uma balança de precisão, comumente utilizado para o fracionamento da droga para comercialização; o que faz cair por terra a sua versão, de que os entorpecentes não lhe pertenciam.

Sendo assim, estando demonstrado a prática do comércio malsão por parte do apelante, por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O apelante pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, com o afastamento da majoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que o aumento se mostrou desproporcional e exacerbado.
No ponto que interessam, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da elaboração da dosimetria:

[...]Passo à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. O réu é reincidente, ostentando uma condenação anterior (trânsito em julgado em 28.11.2017). Como esta circunstância caracteriza agravante, será valorada apenas na segunda fase e não a título de
maus antecedentes
. No que diz respeito à
conduta social
e à personalidade, embora seu histórico criminal revele ser pessoa voltada à criminalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às
circunstâncias do crime
,
consta terem sido apreendidas 03 (três) porções, em formato de pequenos blocos sólidos, com massa líquida de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas) e 32 (trinta e duas) porções, com massa bruta de 30,1g (trinta gramas e um decigrama), todas de cocaína e 06 (seis), porções, em formato de tabletes, com massa bruta de 6.074,8 (seis mil e setenta e quatro gramas e oito decigramas), 02 (duas) porções, em formato de porções de tabletes, com massa bruta de 846,6g (oitocentos e quarenta e seis gramas e seis decigramas) e 25 (vinte e cinco porções, em formato de trouxas, com massa bruta de 176,3g (cento e setenta e seis gramas e três decigramas), além de uma planta, com aproximadamente 1,10m (um metro e dez centímetros) de altura e massa bruta de 82,6g (oitenta e dois gramas e seis decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa
L.,vulgarmente
conhecida como “maconha”. Além das drogas, fora apreendida uma balança de precisão e R$ 855,50 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), em espécie, circunstâncias que excedem àquelas normais para o tipo e justificam o aumento da pena base.
Embora as
consequências
do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima
, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que revelam um resultado desfavorável ao réu, notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, bem como apreensão de balança de precisão e significativa quantia de dinheiro em espécie,
fixo a pena base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Na segunda fase, o réu não confessou a prática criminosa, esquivando-se da responsabilidade criminal, não havendo circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Está presente, ainda na segunda fase, a agravante da
reincidência
, razão pela qual
elevo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena de
08 (oito) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva nesse patamar, em razão da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase.

Nos termos do artigo 387, § 2º, do CPP, “o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Na hipótese, o réu está preso desde 22.6.2020 (07 meses e 26 dias), restando a cumprir, portanto, a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Embora a pena a cumprir seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a existência de condenação anterior configuradora da reincidência, obsta a fixação do regime semiaberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal Brasileiro, in
verbis
:

(...)

De acordo com a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível à adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior
a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais", entretanto no caso em questão a pena fixada foi superior a 04 (quatro) anos.

Neste sentido, o e. TJMT recentemente se pronunciou que “tratando-se de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 e inferior a 8 anos, inadmissível a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP” [N.U 0002954-77.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02.12.2020,
Publicado
no DJE 11.12.2020].

Assim, mesmo considerando o tempo de prisão provisória, o regime de cumprimento da pena deve ser o
inicial fechado
.
[...].
(ID 103270595).

Destaques

no

original

Verifica-se, pois, que a pena basilar foi fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa acima do mínimo legal, notadamente em função valoração negativa da natureza e quantidade das drogas apreendidas com o apelante, tal como determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Não resta a menor dúvida que o sentenciante agiu corretamente, porquanto a despeito de a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ter sido considerada neutra ou favorável ao apelante, pesa sobre a sua pessoa a exacerbada quantidade das drogas apreendidas, o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta.

E, indiscutivelmente, a apreensão de grande quantia de entorpecentes, no caso “
33 (trinta e três) porções com massa bruta total de 7.097,7kg (sete quilos, noventa e sete gramas e sete decigramas), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, e 35 (trinta e cinto) porções com massa bruta total de 35,3g (trinta e cinco gramas e cinco decigramas) de substância entorpecente denominada cocaína
”
, justifica aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), sobretudo porque a quantidade das drogas é fator legalmente preponderante.

Nesse contexto, tendo em vista a norma contida no art. 42 da Lei n. 11.343/06, segundo a qual “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”, e sendo estas claramente desfavoráveis ao apelante, é razoável a fixação da pena-base, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
João Paulo Bertoldo Angeli
, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

EM 04 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, QUE ACOLHEU A PRELIMINAR. SUPERADA A REFERIDA PRELIMINAR, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022